Tribunal: TJSP
Processo: 9000160-80.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000160-80.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante FERNANDO BLONDET DE SOBRAL, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, DERAM PROVIMENTO ao recurso para determinar a
remissão pela leitura a que o reeducando faz jus, nos termos do artigo 126, da
Lei de Execução Penal e da Recomendação no 44/2013, do Conselho Nacional de
Justiça, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000160-80.2020.8.26.0482 -Voto no 21305 t
2
Agravo em execução – Autos no 9000160-80.2020.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente 1a Vara das Execuções Criminais
Agravante: Fernando Blondet de Sobral
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 21305
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMISSÃO DE
PENA PELA LEITURA DE OBRAS LITERÁRIAS E
CONFECÇÃO
DE
RESENHAS
CRÍTICAS.
POSSIBILIDADE. PORTARIA CONJUNTA N. 276/2012
DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA FEDERAL
E DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL.
RECOMENDAÇÃO
N.
44/2013
DO
CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. RECURSO
PROVIDO.
FERNANDO
BLONDET
DE
SOBRAL propôs o presente agravo na execução penal no 1.138.117 em
face da decisão do MM. Juiz da 1a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Presidente Prudente, que negou o benefício da remição de
pena pela leitura de obra literária e respectiva resenha ao reeducando (fl.
13).
Busca o agravante a reforma da r.
decisão, para que seja reconhecida a legalidade da remição pela leitura,
nos termos do artigo 126 da LEP e Resolução 44/2013 do Conselho
Nacional de Justiça (fls. 16/18).
Oferecida contraminuta ao agravo (fls.
20/26), mantida a decisão agravada (fl. 27), a d. Procuradoria de Justiça
opinou pelo desprovimento do agravo (fl. 32/36).
É o relatório.
Segundo informações constantes nos
autos, Fernando efetuou, de forma voluntária, a leitura da obra “Festa no
Covil”, de Juan Pablo Villalobos, confeccionando a resenha crítica
acerca do livro (fls. 07/08). Esse texto foi analisado pela Comissão de
Avaliação da Penitenciária, que foi favorável à concessão da remição
pela leitura (fl. 06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000160-80.2020.8.26.0482 -Voto no 21305 t
3
Pleiteado o benefício da comutação de
penas junto ao juízo de origem, o d. Magistrado indeferiu o pleito por
entender que leitura de obra literária, ainda que com feitura de resenha,
não pode ser considerada como estudo e não encontra correspondência
ao disposto no artigo 126, § 1o, inciso I, da LEP.
O recurso deve ser provido.
Isto porque, ainda que o artigo 126, da
Lei de Execução Penal não disponha expressamente sobre a remição
pela leitura, é certo que a Portaria Conjunta no 276/2012, da
Corregedoria-Geral de Justiça Federal e do Departamento Penitenciário
Nacional, instituiu e regulamentou, no âmbito do sistema penitenciário
federal, o “Projeto da Remição pela Leitura”.
No mesmo sentido, o Conselho Nacional de
Justiça, editou a Recomendação no 44/2013, buscando “estimular, no
âmbito das unidades prisionais estaduais e federais, como forma de
atividade complementar, a remição pela leitura (...)”, estabelecendo as
diretrizes necessárias.
Assim, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“(...) II. A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça tem admitido que a norma do art. 126 da LEP, ao
possibilitar a abreviação da pena, tem por objetivo a
ressocialização do condenado, sendo possível o uso da
analogia in bonam partem, que admita o benefício em
comento em razão de atividades que não estejam expressas
no texto legal, como no caso, a leitura e resenha de livros, nos
termos da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional
de Justiça. III - O fato de o estabelecimento penal onde se
encontra o paciente assegurar acesso a atividades laborais e à
educação formal, não impede que se obtenha também a
remição pela leitura, que é atividade complementar, mas não
subsidiária, podendo ocorrer concomitantemente, havendo
compatibilidade de horários (...)” (STJ, HC 353.689-SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 01.08.2016).
Diante desse entendimento, e satisfeitos
os requisitos necessários, de rigor a concessão do benefício requerido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000160-80.2020.8.26.0482 -Voto no 21305 t
4
Por
votação
unânime,
DERAM
PROVIMENTO ao recurso para determinar a remissão pela leitura a
que o reeducando faz jus, nos termos do artigo 126, da Lei de Execução
Penal e da Recomendação no 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça.
Amable Lopez Soto
relator